Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700593-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO DECISÃO Verifico que nos autos de no 0715372-06.2015.8.07.0016 foi proferida decisão de sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF no 615 (ID 232474575 dos autos de origem). Considerando que o agravo de instrumento não foi conhecido e que o Juízo de origem proferiu se retratou da decisão agravada, não subsiste interesse no processamento do agravo interno, havendo perda superveniente do objeto discutido. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Sem custas em razão de isenção legal e sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora